Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731324-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS JOSE DE MARCO CORREA JUNIOR IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCUS JOSÉ DE MARCO CORRÊA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante informa o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido no processo cautelar 0710994-77.2024.8.07.0020, no dia 01/07/24, sob a justificativa que a sua prisão seria necessária para assegurar a garantia da ordem pública, por haver o risco de reiteração delitiva. Alega que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita, é pai de 3 crianças que dependem financeiramente dele e jamais se furtou em cumprir as determinações judiciais ou tentou fugir, tanto que o mandado de prisão foi cumprido em casa. Verbera que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e a prisão preventiva tem caráter excepcional, só devendo ser deferida após afastada a possibilidade de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Aponta que a fase investigativa está exaurida, não havendo que se falar em necessidade de garantia da ordem pública, e suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) A denúncia, recebida em 21/06/2024, narrou os seguintes fatos (ID. 62209409 - Pág. 77): No dia 13/04/2024, entre 19h00 e 22h00, na Rua 10, Chácara 118, Lote 29, Vidente Pires/DF, próximo à Escola Centro Educacional MC, os denunciados, em unidade de desígnios, agindo com consciência, vontade e inequívoco ânimo de assenhoramento, subtraíram, em proveito de ambos, diversos bens pertencentes a vítima A.J. de O, mediante rompimento de obstáculo. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados arrombaram a porta da casa da vítima e subtraíram diversos itens: uma TV Sony de 55 polegadas, um tablet iPad 2, uma mesa de som Behringer XENYX 802, R$1.000,00 em dinheiro, um pedal de bateria Iron Cobra, um jogo de facas Zwilling, uma balança digital de 40 kg marca Fenix Dourado e uma roçadeira laranja. Nas mesmas circunstâncias, em frente à residência da vítima, os denunciados entram na loja da vítima, Petricor Casa de Pães, e subtraíram uma masseira espiral marca Malta de 10 kg nas cores vermelha e branca, um botijão de gás e quatro sombreiros. Posteriormente, os denunciados transportaram os bens no veículo Ford Courier preto, placas DGV3197, de propriedade do denunciado MARCUS JOSÉ DE MARCO CORRÊA, e se deslocaram entre Vicente Pires (local do furto) e Recanto das Emas (residência dos denunciados), conforme registros do sistema de monitoramento do DER acostados no Relatório no 194/2024-38aDP1. No dia 29/04/2024, ERNANDES FERNANDES DA SILVA adquiriu a masseira dos denunciados e realizou o pagamento via PIX para a chave vinculada a MARCUS JOSÉ DE MARCO CORRÊA JÚNIOR (CPF 033.885.411-83) 2. As Imagens da referida negociação mostram os denunciados se deslocando um Ford Courier preto, com as mesmas características do veículo utilizado no furto4. Ademais, os registros do sistema de monitoramento do DER identificou o veículo do denunciado MARCUS JOSÉ DE MARCO CORRÊA transportando a masseira no dia da venda para ERNANDES (29/04/2024), conforme demonstrado no Relatório no 194/2024-38aDP5. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCUS JOSÉ DE MARCO CORREA e MARCUS JOSÉ DE MARCO CORREA JÚNIOR como incurso nas penas do delito previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, requerendo sejam os denunciados citados, a fim de que se vejam processar pelos fatos acima narrados e, ao cabo, CONDENADOS nas penas do crime imputado. Os fatos narrados na denúncia são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Como explicado pela autoridade coatora, não há fato novo capaz de desconstituir os fundamentos da prisão preventiva, baseados na gravidade concreta do crime e na reiteração criminosa (ID. 62209409 - Pág. 236). Logo, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada. De acordo com o Relatório de Investigação no 194/2024 - 38a DP, o paciente é indiciado em quatro inquéritos policiais por crimes como furto qualificado, roubo, porte de arma e um termo circunstanciado por crimes como desacato e perturbação do trabalho e sossego (ID. 62209409 - Pág. 62). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime de furto qualificado imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a revogação da medida preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.